Tribunal: TJSP
Processo: 4009243-51.2013.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600218
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4009243-51.2013.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante MARINA
LIMA
SANTOS
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA),
é
apelado
INSTITUTO
EDUCACIONAL PIRACICABANO DA IGREJA METODISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4009243-51.2013.8.26.0451 -Voto no 32452
2
Apelação Cível - no 4009243-51.2013.8.26.0451
Apelante/Ré:
MARINA LIMA SANTOS (por curador
especial)
Apelado/Autor:
INSTITUTO
EDUCACIONAL
PIRACICABANO
DA
IGREJA
METODISTA
MM. Juiz de Direito: Lourenço Carmelo Tôrres
Comarca de Piracicaba 3a Vara Cível
Voto no 32452
APELAÇÃO.
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
AÇÃO
MONITÓRIA. Nulidade de citação. Ocorrência. Curador especial
que impugna a validade da citação por edital da Ré. Citação por
via postal remetida a endereço diverso daquele previsto no
contrato. Anulação do processo. RECURSO DA RÉ PROVIDO.
Trata-se de “ação monitória” ajuizada por
INSTITUTO EDUCACIONAL PIRACICABANO DA IGREJA METODISTA contra
MARINA LIMA SANTOS (por curador especial), julgada parcialmente procedente
pela r. sentença (e-fls. 232/234), para constituir de pleno direito o título executivo
judicial, no montante apontado na inicial. Em razão da sucumbência, condenou a
Ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em R$ 800,00.
Inconformada, a Ré interpôs recurso de
apelação (e-fls. 240/247), suscitando a nulidade da citação por edital, além de
impugnar a ausência de assinatura do contrato e o termo inicial dos juros de mora.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
pela Ré, por curador especial, contra r. sentença que julgou improcedentes os
embargos monitórios, prosseguindo a execução dos valores referentes à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4009243-51.2013.8.26.0451 -Voto no 32452
3
prestação de serviços educacionais da Ré.
Pois bem. Na hipótese dos autos, as partes
celebraram contrato de prestação de serviços educacionais (e-fls. 14/26), tendo
constado expressamente o endereço residencial da Ré no termo de adesão ao
referido contrato (e-fl. 13), qual seja: “R Barão de Piracicamirim, 2027
Vl
Independência Piracicaba/SP”.
Verifica-se que, determinada a citação da Ré
(e-fl. 41), houve diversas tentativas de citação desta nos endereços fornecidos
pelo Autor e obtidos por meio dos sistemas auxiliares da justiça (e-fls. 51, 62, 72,
184 e 186), nenhuma delas, contudo, no endereço contratualmente declinado.
Ora, tendo as tentativas de citação sido
direcionadas a endereços diversos e restando infrutíferas, torna-se evidente que a
tentativa de citação da Ré deveria se dar no endereço constante do contrato
firmado, especificamente indicado, dentre outros fatores, para a localização destes
no caso de eventual necessidade, como se apresentou na espécie.
Não se revela coerente que, após esclarecer
não ter encontrado o endereço residencial da Ré, que o Autor pretendesse sua
citação por edital, ciente de que o contrato firmado continha o endereço declinado
pela própria Ré.
O requerimento do Autor e a consequente
citação pela via editalícia, portanto, não torna válido ou efetivo o ato citatório,
gerando insanável nulidade processual, pelo cerceamento do direito de defesa da
Ré.
Nesse sentido, importante frisar que a citação
válida consiste em pressuposto de existência e validade do processo e, como tal,
deve ser realizada dentro dos ditames legais, sem os quais não há como existir o
desenvolvimento válido do processo.
Assim, deve ser reconhecida a ocorrência de
nulidade de citação na hipótese dos autos, com a consequente anulação de todos
os atos praticados a partir da decisão que determinou a citação da Ré,
procedendo-se à tentativa de sua citação no endereço constante do contrato.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4009243-51.2013.8.26.0451 -Voto no 32452
4
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré para, reconhecendo a
nulidade da citação, ANULAR o processo a partir da decisão de e-fl. 41, com a
necessária tentativa de citação da Ré no endereço constante do contrato.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora